Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600704-40.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE
AUDIÊNCIA - COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA INDEPENDENTEMENTE
DE INTIMAÇÃO - ART. 22, INCISO V, LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 -
REVOGAÇÃO DE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA - CONCESSÃO
DA ORDEM PLEITEADA.
1. Impõe-se a concessão da ordem em habeas corpus, quando
demonstrado o risco inequívoco de violação da liberdade individual da
paciente, consistente na expedição de mandado de condução coercitiva
para ato do qual sequer foi intimada.2. Se a parte deixa de diligenciar o
comparecimento de testemunhas à audiência de instrução, como lhe é
imposto por lei (art. 22, V, da LC nº 64/90), não é lícito ao órgão judicial
suprir-lhe a omissão.
TRE/PR. HABEAS CORPUS nº18903, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Taro
Oyama, Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/07/2015.

No caso em exame, por ocasião da audiência de instrução, apesar de os investigantes
insistirem na oitiva da testemunha faltante, o juízo a quo decidiu que o seu
comparecimento não dependeria de intimação, razão pela qual sua ausência foi
reputada desistência, com preclusão da produção da prova (ID 44649170).
Observa-se que, até o momento da audiência, os investigantes não comprovaram
documentalmente a concreta realização de diligências para o comparecimento da
testemunha.
No mesmo dia da realização do ato, juntaram apenas um extrato dos Correios, que
somente indicava a expedição da correspondência, mas não apresentaram qualquer
comprovante de recebimento da carta (ID 44649169).

Num. 44754806 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
A cópia digitalizada do aviso de recebimento, assinada por pessoa chamada Zulmira
Galeano em 30/01/2025, fora juntada ao feito apenas no dia posterior ao da audiência
(ID 44649174).
É incongruente supor que o magistrado tivesse o dever legal de determinar a
condução coercitiva de Silmar, sem ao menos haver nos autos prova concreta de que
os investigantes haviam promovido as diligências necessárias ao seu comparecimento,
ônus que lhes competia, e de que, sem dúvidas, a testemunha sabia estar obrigada a
comparecer em juízo.
Evidencia-se, portanto, que o fato de não ter sido realizada a oitiva da tes

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600704-40.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600704-40.2024.6.16.0075, que na forma do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na inicial. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido de Tutela de Evidência
ajuizada pelo Movimento Democrático - Diretório Municipal de Toledo - PR, Partido Liberal -
Diretório Municipal de Toledo - PR, Partido Social Democrático - Diretório Municipal de Toledo - PR
e União Brasil - Diretório Municipal de Toledo - PR com fulcro no Art. 22 da LC 64/90, em face de
Partido Progressistas - Diretório Municipal de Toledo - PR, Ana Célia Barbosa de Almeida, Oseias
Soares dos Santos, Vilson André da Silva, Valtencir Lameu de Britto, Odir Zoia, Jozimar Polasso e
Leandro Rohr Nesello. Alega-se que a investigada Ana Célia Barbosa de Almeida, candidata a
vereadora pelo partido também investigado no município de Toledo-PR, foi utilizada de maneira
indubitável para fraudar a cota de gênero legalmente imposta, com o fito de viabilizar a todo custo,
em um primeiro momento, o lançamento da chapa de candidatos pela grei demandada para o pleito
eleitoral ocorrido em 2024. A candidata Ana Célia Barbosa de Almeida obteve votação inexpressiva
em comparação com os demais candidatos de forma geral no pleito. Ana Celia obteve ínfimos 7
votos, sendo apenas um em sua própria Seção, e nem mesmo os seus cabos eleitorais contratados
nela votaram; A prestação de contas da candidata Ana (autos de nº 0600578-87.2024.6.16.0075)
demonstra a realização de despesas padronizadas, ínfimas e acima de tudo incompletas. A
candidata gastou dinheiro apenas com seus cabos eleitorais (que comprovadamente nela não
votaram) e com um único abastecimento em um posto de combustível; Ausência de Atos Efetivos
de Campanha, a candidata investigada sequer indicou corretamente à Justiça Eleitoral uma rede
social para publicar os seus atos de campanha, pois o endereço constante do sistema
DivulgaCand, quando acessado, leva à uma página inexistente. No entanto, apesar de indicar um
endereço eletrônico inexistente, há de se dizer que a candidata investigada possui uma conta na
rede social Facebook, de maneira que poderia perfeitamente ter indicado seu perfil à Justiça
Eleitoral como página para a realização de campanha, o que não o fez. Alegam que, tudo isso,
aponta para a conclusão inarredável de que o lançamento das candidaturas teve o único intuito de
assegurar que a chapa cumprisse formalmente o requisito da cota de gênero para obter o
deferimento do DRAP, evidenciando que se tratou de candidatura fictícia, popularmente chamada
de "laranja".) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO
BRASIL DE TOLEDO/PR (RECORRENTE)

ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOLEDO - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LEANDRO ROHR NESELLO (RECORRIDO)
IGOR CAMARGO DA SILVA (ADVOGADO)
GABRIELA VARGAS NESELLO (ADVOGADO)
NATHALIA GRACINSKI RIPPEL (ADVOGADO)
MAISA KLEINUBING TRONBELLI (ADVOGADO)
KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ
(ADVOGADO)
LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JOZIMAR POLASSO (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ODIR ZOIA (RECORRIDO)

ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTENCIR LAMEU DE BRITTO (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
VILSON ANDRE DA SILVA (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
OSEIAS SOARES DOS SANTOS (RECORRIDO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ANA CELIA BARBOSA DE ALMEIDA (RECORRIDO)

IGOR CAMARGO DA SILVA (ADVOGADO)
GABRIELA VARGAS NESELLO (ADVOGADO)
NATHALIA GRACINSKI RIPPEL (ADVOGADO)
MAISA KLEINUBING TRONBELLI (ADVOGADO)
KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ
(ADVOGADO)
LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
IGOR CAMARGO DA SILVA (ADVOGADO)
GABRIELA VARGAS NESELLO (ADVOGADO)
NATHALIA GRACINSKI RIPPEL (ADVOGADO)
MAISA KLEINUBING TRONBELLI (ADVOGADO)
KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ
(ADVOGADO)
LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44754806
10/10/2025
10:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44754806 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.550

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600704-
40.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO UNIÃO BRASIL DE
TOLEDO/PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRIDO: PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: IGOR CAMARGO DA SILVA - OAB/PR108984
ADVOGADO: GABRIELA VARGAS NESELLO - OAB/PR125633
ADVOGADO: NATHALIA GRACINSKI RIPPEL - OAB/PR124482
ADVOGADO: MAISA KLEINUBING TRONBELLI - OAB/PR120934
ADVOGADO: KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ - OAB/PR126224
ADVOGADO: LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES - OAB/PR102763
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ANA CELIA BARBOSA DE ALMEIDA
ADVOGADO: IGOR CAMARGO DA SILVA - OAB/PR108984
ADVOGADO: GABRIELA VARGAS NESELLO - OAB/PR125633

Num. 44754806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
ADVOGADO: NATHALIA GRACINSKI RIPPEL - OAB/PR124482
ADVOGADO: MAISA KLEINUBING TRONBELLI - OAB/PR120934
ADVOGADO: KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ - OAB/PR126224
ADVOGADO: LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES - OAB/PR102763
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: OSEIAS SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: VILSON ANDRE DA SILVA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: VALTENCIR LAMEU DE BRITTO
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ODIR ZOIA
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JOZIMAR POLASSO
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A

Num. 44754806 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: LEANDRO ROHR NESELLO
ADVOGADO: IGOR CAMARGO DA SILVA - OAB/PR108984
ADVOGADO: GABRIELA VARGAS NESELLO - OAB/PR125633
ADVOGADO: NATHALIA GRACINSKI RIPPEL - OAB/PR124482
ADVOGADO: MAISA KLEINUBING TRONBELLI - OAB/PR120934
ADVOGADO: KARINA AZAMBUJA GONCALVES GONSIORKIEWICZ - OAB/PR126224
ADVOGADO: LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES - OAB/PR102763
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, § 2º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.609/2019.
SÚMULA
73
DO
TSE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
a ação de investigação judicial eleitoral, por considerar não caracterizada a
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se houve fraude no cumprimento da cota de gênero, mediante o registro
de candidatura feminina fictícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. A regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a

Num. 44754806 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção
da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima
de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou meramente
formal. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que a
candidata participou da campanha e do processo eleitoral.
III.VII. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude,
impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro suffragio, segundo o qual, na
ausência de provas contundentes e inequívocas de irregularidade, deve
prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73; REspe nº 78.432/PA;
TSE REspe nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
02/12/2020;
TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 35932, Acórdão,
Relator(a) Min. Aldir Passarinho Junior, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/08/2010.
TRE/RS. Recurso Eleitoral nº 060043789, Acórdão, Relator(a) Des. Caroline
Agostini Veiga, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 18/07/2025.

Num. 44754806 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
TRE/MG . MANDADO DE SEGURANCA nº 060010667, Acórdão, Relator(a) Des.
Marcos Lourenco Capanema De Almeida, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.
TRE/RJ. RECURSO ELEITORAL nº060079032, Acórdão, Relator(a) Des. Kátia
Valverde Junqueira, Publicação: DJE - DJE, 18/08/2022.
TRE/PR. HABEAS CORPUS nº18903, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/07/2015.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art.
17; Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Movimento Democrátio Brasileiro de
Toledo e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de
Toledo, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta em
face do Partido Progressistas de Toledo e outros, por entender que não houve fraude
à cota de gênero.
Em razões recursais, preliminarmente, os recorrentes suscitaram a nulidade da
sentença, pelo não comparecimento da testemunha arrolada, Silmar Ramos de
Oliveira. No mérito, alegaram, em síntese, que: a) a candidata Ana Célia obteve
ínfimos 7 votos em um universo de mais de 10.000 eleitores; b) sequer os familiares

Num. 44754806 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
diretos de seu namorado, contratados como cabos eleitorais, tampouco seu doador de
campanha ou amigos próximos, votaram na candidata investigada, o que foge do
comportamento científico usual e histórico do eleitorado brasileiro; c) a candidata não
desenvolveu despesas eleitorais típicas e não realizou atividades básicas de impulso à
campanha, sob o pretexto de ter compromissos pessoais mais importantes; d) a vitória
na urnas era objetivo fantasioso para a investigada, que tinha promessa de emprego
na Prefeitura, em caso de vitória de seus amigos Mário Costernaro e Lúcio de Marchi;
e) a egrégia Corte eleitoral paranaense tem chancelado que a ausência de votos de
familiares é indício concreto da existência de candidatura fictícia; f) o caso está
enquadrado nas hipóteses da Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral; g) os
depoimentos colhidos são uníssonos a respeito do desinteresse absoluto de Ana Célia
em fazer campanha; h) os cabos eleitorais contratados não podiam trabalhar, não se
conheceram, nunca se encontraram e jamais se reuniram em coletivo com a própria
candidata, que utilizou recursos públicos para remunerar seus próprios familiares; i) a
candidata foi convocada por Lúcio de Marchi para concorrer ao pleito sob o argumento
de que eram necessárias mulheres para compor a chapa; j) a ausência de
movimentação financeira relevante é indício concreto de burla à normativa de gênero;
k) o objetivo da campanha de Ana Célia era ajudar a família, locupletando-se de
recursos públicos, e cumprir a cota de gênero para ajudar os candidatos majoritários; l)
episódios de violência doméstica contra a candidata ocorreram antes do período
eleitoral, sendo que o agressor já não mais morava em Toledo. Requereram, assim, a
reforma da sentença, para reconhecer a burla à cota de gênero e serem aplicadas
sanções a todos os componentes do polo passivo (ID 44649233).
Em contrarrazões, os recorridos alegaram, preliminarmente, que a comprovação da
intimação da testemunha Silmar Ramos de Oliveira feita pela parte foi anexada aos
autos já durante a audiência de instrução, de modo que a alegação de nulidade é
descabida. No mérito, expuseram, em resumo, que: a) a sentença ignorou a análise
sob perspectiva de gênero; b) durante a campanha a candidata sofreu grave violência
política de gênero; c) em toledo, 22 candidatos obtiveram menos de 15 votos, sendo
que os próprios recorrentes tiveram candidato que obteve apenas 8 votos; d) sequer
uma votação zerada poderia isoladamente levar à conclusão de fraude; f) inexiste
padronização ou fraude na prestação de contas; g) as receitas e as despesas
realizadas são diversificadas e condizentes com uma campanha eleitoral efetiva, por
meio de postagens em redes sociais, mobilização nas ruas, adesivamento nos
veículos, distribuição de santinhos, gravação de mídia para o horário gratuito e vídeos
publicitários; h) a expressividade da campanha deve ser temperada pelo princípio in
dubio pro suffragio; i) as alegações da testemunha Bruna, inclusive a lavratura da ata
notarial, não são confiáveis e decorrem de sua relação de amizade com o candidato a
vice-prefeito derrotado, principal responsável pelos ataques públicos sofridos pela
candidata recorrida. Subsidiariamente, vindicaram que eventual sanção aplicada
observe o caráter personalíssimo. Ao final, requereram o desprovimento do recurso
eleitoral (ID 44649245).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, ao argumento de que é descabida a preliminar suscitada, e

Num. 44754806 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
de que a análise das provas documentais demonstra que a candidatura de Ana Célia
Barbosa de Almeida não se enquadra nas hipóteses de fraude descritas pela Súmula
nº 73 do TSE (ID 44688185).
É o relatório.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.
II.II.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
PELO
NÃO
COMPARECIMENTO
DE
TESTEMUNHA INTIMADA PELA PARTE
A controvérsia preliminar cinge-se a definir se a conclusão do juízo a quo, pela
desistência tácita da oitiva da testemunha Silmar Ramos de Oliveira, apesar da
insistência dos investigantes na coleta de seu depoimento, ensejaria nulidade da r.
sentença.
O rito procedimental das investigações judiciais eleitorais é o descrito no art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, que, acerca do comparecimento de testemunhas,
expressamente dispõe:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
(...)
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco)
dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo
representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as
quais comparecerão independentemente de intimação (...).

Por seu turno, o art. 455 do Código de Processo Civil prescreve que:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele

Num. 44754806 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a
intimação do juízo.
§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento,
cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3
(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do
comprovante de recebimento.
§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência,
independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a
testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.
§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa
desistência da inquirição da testemunha.
§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:
I - for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;
II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;
III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o
juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;
IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria
Pública;
V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454 .
§ 5º A testemunha que, intimada na forma do § 1º ou do § 4º, deixar de
comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas
despesas do adiamento.

Como se vê, no rito procedimental das ações de investigação judicial eleitoral,
constituem ônus das partes as providências necessárias ao comparecimento das suas
testemunhas arroladas, independentemente de intimação pelo juízo.
De igual forma, a jurisprudência eleitoral é amplamente preponderante no sentido de
que as testemunhas devem comparecer à audiência independentemente de intimação,
o que se confere nos precedentes abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO.
ELEIÇÕES 2008. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AJUIZAMENTO. PRAZO
FINAL.
DIPLOMAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
ART.
22,
V,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
64/90.
TESTEMUNHAS.
COMPARECIMENTO.INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NULIDADE
DO
PROCESSO.
PREJUÍZO.
DEMONSTRAÇÃO.
NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.1. A representação ajuizada com

Num. 44754806 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
fundamento na prática de captação ilícita de sufrágio pode ser proposta até a
diplomação. Precedentes.2. Na espécie, houve promessa de doação de bem
(quarenta reais mensais) a eleitores (conduta típica), acompanhada de pedido de
votos, consubstanciado na vinculação do recebimento da benesse à reeleição
dos agravantes (fim de obtervoto), situação esta que o então prefeito, candidato à
reeleição, comprovadamente tinha ciência (participação ou anuência do
andidato).3. O art. 22, V, da Lei Complementar nº 64/90 prescreve que o
comparecimento das testemunhas arroladas pelas partes se dá
independentemente de intimação, sendo desnecessária a expedição de
carta precatória. Precedentes. Divergêncianão demonstrada. Incidência na
Súmula nº 83 do c. STJ.4. A ocorrência do constrangimento ilegal
consubstanciado na obrigação do representado de prestar depoimento pessoal,
por si só, não implica nulidade do processo, "pois não se pode presumir eventual
prejuízo à defesa, mormente se alei assegura ao interrogado o direito de
permanecer perante o juízo em silêncio - princípio do nemo tenetur se detegere."
(STJ, 5ª Turma, AgRg no AI nº 1018918/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
14.9.2009). Ademais, há indícios que corroboram a ciênciado candidato sobre o
aparato montado para a compra de votos. 5. Agravo regimental não provido.
TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº35932, Acórdão,
Relator(a) Min. Aldir Passarinho Junior, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/08/2010.

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. IMPROCEDENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO, CONDUTA
VEDADA E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NOTÍCIA
JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, em desfavor de prefeito e vice-prefeito
reeleitos, por entender não comprovada a acusação de prática de abuso do poder
econômico e político, utilização indevida de veículo e meio de comunicação e de
condutas vedadas aos agentes públicos.
1.2. Alegada, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa e
intempestividade da contestação. No mérito, sustentou-se que matéria jornalística
de cunho institucional divulgada em jornal local configuraria promoção indevida
dos recorridos. Requer o provimento do recurso, com a cassação dos diplomas
expedidos, aplicação de sanção de inelegibilidade e de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa
pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada; (ii) saber se a
contestação apresentada pelos recorridos foi intempestiva; (iii) saber se a matéria
jornalística configurou abuso de poder político e econômico, conduta vedada ou
uso indevido dos meios de comunicação.

Num. 44754806 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Rejeitadas as preliminares.
3.1.1. Não configurado cerceamento de defesa. A ausência da testemunha
arrolada deu-se por inércia da própria parte, que não assegurou seu
comparecimento, nos termos do art. 22, inc. V, da Lei Complementar n.
64/90. Consignado pela magistrada a quo; as intimações deverão ser
providenciadas pelas partes. Ademais, oportunizadas à parte autora a
realização de contato telefônico com a testemunha e a tentativa de oitiva por
videoconferência, o que também não logrou êxito. O indeferimento de nova
audiência está em conformidade com a jurisprudência do TSE e deste Tribunal
que reconhece que a ausência da testemunha arrolada pela própria parte, sem
justificativa legal, não gera nulidade, especialmente quando são oferecidas
alternativas razoáveis de produção da prova, como ocorrido no caso concreto.
3.1.2. Correta a decisão que reconheceu a tempestividade da contestação, em
vista da necessidade de resposta a ofícios requeridos na inicial e da contagem de
prazo a partir da juntada dos documentos. Inexistência de prejuízo capaz de
anular o ato judicial que determinou o início do prazo a partir da intimação da
juntada de documentos solicitados pela parte autora, ora recorrente.
Mérito.
3.2.1. A matéria jornalística não contou com manifestação direta dos candidatos,
tampouco houve prova de que tenham influenciado sua produção ou divulgação,
de forma a se poder responsabilizá-los.
3.2.2. Não demonstrado repasse de recursos públicos ao hospital mencionado na
reportagem, tampouco uso promocional de imagem institucional por parte dos
candidatos.
3.2.3. Alegação de uso indevido do gabinete para foto. Não há provas de que a
fotografia fora feita para campanha em situação de uso de bem público com
finalidade eleitoral ou que a foto tenha sido tirada pelos candidatos com a
finalidade de favorecer sua candidatura.
3.2.4. A captação da imagem e o seu uso foram realizados por terceiros,
estranhos à campanha, com o que resta inviável a responsabilização dos
candidatos. Não há nos autos qualquer prova de que os representados ou algum
funcionário da prefeitura tenha revisado o texto da reportagem, interferido na
publicação e divulgação da foto e da matéria do jornal.
3.2.5. Manutenção da sentença. Inexistência de prova de autoria, materialidade
ou gravidade suficiente a ensejar sanção por abuso de poder, conduta vedada ou
uso indevido de meio de comunicação. O caderno probatório permite unicamente
atribuir a divulgação da notícia à equipe jornalística.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o

Num. 44754806 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
indeferimento de nova audiência para oitiva de testemunha que, intimada
extrajudicialmente, não compareceu à audiência, sendo ônus da parte que
arrola assegurar sua presença (art. 22, inc. V, da LC n. 64/90). 2. A contagem
do prazo para contestação pode ser condicionada à juntada de documentos
requisitados judicialmente, quando relevantes à defesa, não se configurando
intempestividade nesse caso. 3. A publicação de matéria jornalística com
informações imprecisas e não confirmadas sobre repasse de verbas públicas em
período vedado, desacompanhada de prova do envolvimento dos candidatos em
sua elaboração ou divulgação, não configura abuso de poder político ou
econômico, conduta vedada ou uso indevido dos meios de comunicação."
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 219; Lei Complementar n.
64/90, art. 22, incs. V e XIV; Lei n. 9.504/97, arts. 73, inc. IV e 94, § 5º; Código de
Processo Civil, art. 355, inc. I
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-RO-El n. 0602262-45/PA, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe 03.02.2022; TSE, AREspEl n. 060000162/BA, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE 26.9.2022; TSE, AgR-REspe n. 59-46/PR, Rel. Min.
Luiz Fux, j. em 25.5.2017; TRE/RS, REl n. 0600635-74.2024.6.21.0008, Rel. Des.
Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, DJE 07.3.2025
TRE/RS. Recurso Eleitoral nº 060043789, Acórdão, Relator(a) Des. Caroline
Agostini Veiga, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 18/07/2025.

DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. AIJE. ELEIÇÕES
2024. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO JUÍZO.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.
Mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado contra ato de Juiz
Eleitoral, consubstanciado na decisão que designou audiência de instrução e
julgamento em AIJE e determinou que o investigante, ora impetrante, intimasse,
sob pena de preclusão, as testemunhas por ele arroladas. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve
ilegalidade na decisão que atribuiu ao impetrante o ônus de intimar suas
testemunhas na AIJE, com designação de audiência, sob pena de preclusão, e se
tal medida configura cerceamento ao direito à produção da prova e violação ao
devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Conforme o art. 22, V, da
LC nº 64/90, o comparecimento das testemunhas à audiência, em regra,
deve ocorrer independentemente de intimação judicial, recaindo sobre as
partes
a
responsabilidade
pela
intimação
delas.
4.
É
admitida,
excepcionalmente, a aplicação subsidiária do CPC, quando comprovada a
existência de circunstâncias específicas que dificultem ou impeçam a intimação
pela parte, como vínculos concretos entre testemunha e representado, hipótese
não verificada nos autos. 5. A decisão do Juízo de 1º grau fundamentou-se na
ausência de elementos objetivos que justificassem a atuação judicial para
intimação das testemunhas. 6. Não é ônus da Justiça Eleitoral promover a
qualificação da testemunha, fornecendo dados que deveriam ter sido trazidos aos
autos pela parte. 7. Inexistindo comprovação suficiente de impedimentos
concretos para a intimação das testemunhas pelas partes, tampouco
demonstração da necessidade da atuação judicial, não há qualquer ilegalidade na
decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem denegada. Tese:
Conforme o art. 22, V, da LC nº 64/90, o comparecimento das testemunhas à

Num. 44754806 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
audiência, em regra, deve ocorrer independentemente de intimação judicial, o que
pode ser excepcionado quando comprovada a existência de circunstâncias
específicas que dificultem ou impeçam a intimação pela parte, como relação de
hierarquia ou vínculo de ascendência entre testemunha e representado.
__________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, V e VI. Código de Processo Civil, art. 455, 4º,
IV.
TRE/MG . MANDADO DE SEGURANCA nº060010667, Acórdão, Relator(a) Des.
Marcos Lourenco Capanema De Almeida, Publicação: DJE - DJE, 06/05/2025.

Recurso Eleitoral. Representação por Captação Ilícita de Sufrágio. Eleições 2020.
Suposta violação ao art. 41-A da Lei 9.504/97. Alegação de violação ao direito de
produzir provas. Inocorrência. Desprovimento do recurso. Manutenção da
sentença de improcedência.
1. Recurso que se restringe a pedir a reabertura da instrução processual, sob o
fundamento do cerceamento do direito probatório. Não há insurgência quanto ao
mérito da ação. Extensão do efeito devolutivo que é determinada pela extensão
da impugnação, em consonância com o adágio do tantum devolutum quantum
appellatum, artigo 1.013 CPC.
2. In casu, no curso do depoimento de uma testemunha arrolada pela parte
autora, em audiência realizada no dia 24/06/2021, a Magistrada, ex officio,
entendeu por determinar a oitiva de três testemunhas por aquela referenciadas,
designando a data de 30/06/2021 para o ato. Como o recorrente não tinha os
dados de qualificação das pessoas a serem ouvidas, foi concedido o prazo de
algumas horas para que estes dados fossem fornecidos.
3. Decisão que se encontra no âmbito de discricionariedade do magistrado
processante que pode, de forma suplementar, produzir provas de ofício, nos
termos dos incisos VI e VII do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
4. Alegação de que não teria havido respeito ao prazo legal, em razão da Juíza
Eleitoral não ter concedido o prazo de três dias para qualificação das
testemunhas. Improcedência. O prazo insculpido nos incisos VI e VII do art. 22 da
LC nº 64/90 é de natureza imprópria, possui como destinatário o juízo e determina
que a prova seja produzida em três dias. Ademais, a parte autora cumpriu o prazo
determinado para entrega dos dados de qualificação.
4. Tese de que as testemunhas referidas deveriam obrigatoriamente ser
intimadas pelo Juízo. Improcedência. Norma de regência que não impõe
esse ônus ao Magistrado. Regra geral dada pelo inciso V do art. 22, da LC
64/90 que dispõe que as testemunhas devem comparecer à audiência
independentemente de intimação. Pedido de intimação judicial que só foi
apresentado na véspera da audiência. Preclusão. Postulação que deveria ter sido
feita no momento oportuno, qual seja, no curso da audiência em que foi
determinada a realização da oitiva das testemunhas referidas.
5. Conforme pontuado pelo Parquet, os novos depoentes foram referenciados por
testemunha arrolada pela parte autora, o que denota que já eram previamente

Num. 44754806 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
conhecidas pelo investigante. Preclusão. Testemunhas que deveriam ter sido
indicadas na petição inicial.
6. Diante do não comparecimento das testemunhas à audiência, Juíza Eleitoral
que de forma acertada deu por encerrada a fase de instrução probatória.
7. Rejeição do pedido de reabertura da fase instrutória. Manutenção da sentença
de improcedência da representação, tendo em vista que o mérito da sentença
não foi objeto de impugnação.
8. Desprovimento do recurso na linha do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
TRE/RJ. RECURSO ELEITORAL nº060079032, Acórdão, Relator(a) Des. Kátia
Valverde Junqueira, Publicação: DJE - DJE, 18/08/2022.

EMENTA: HABEAS CORPUS - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE
AUDIÊNCIA - COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA INDEPENDENTEMENTE
DE INTIMAÇÃO - ART. 22, INCISO V, LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 -
REVOGAÇÃO DE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA - CONCESSÃO
DA ORDEM PLEITEADA.
1. Impõe-se a concessão da ordem em habeas corpus, quando
demonstrado o risco inequívoco de violação da liberdade individual da
paciente, consistente na expedição de mandado de condução coercitiva
para ato do qual sequer foi intimada.2. Se a parte deixa de diligenciar o
comparecimento de testemunhas à audiência de instrução, como lhe é
imposto por lei (art. 22, V, da LC nº 64/90), não é lícito ao órgão judicial
suprir-lhe a omissão.
TRE/PR. HABEAS CORPUS nº18903, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Taro
Oyama, Publicação: DJ - Diário de justiça, 16/07/2015.

No caso em exame, por ocasião da audiência de instrução, apesar de os investigantes
insistirem na oitiva da testemunha faltante, o juízo a quo decidiu que o seu
comparecimento não dependeria de intimação, razão pela qual sua ausência foi
reputada desistência, com preclusão da produção da prova (ID 44649170).
Observa-se que, até o momento da audiência, os investigantes não comprovaram
documentalmente a concreta realização de diligências para o comparecimento da
testemunha.
No mesmo dia da realização do ato, juntaram apenas um extrato dos Correios, que
somente indicava a expedição da correspondência, mas não apresentaram qualquer
comprovante de recebimento da carta (ID 44649169).

Num. 44754806 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
A cópia digitalizada do aviso de recebimento, assinada por pessoa chamada Zulmira
Galeano em 30/01/2025, fora juntada ao feito apenas no dia posterior ao da audiência
(ID 44649174).
É incongruente supor que o magistrado tivesse o dever legal de determinar a
condução coercitiva de Silmar, sem ao menos haver nos autos prova concreta de que
os investigantes haviam promovido as diligências necessárias ao seu comparecimento,
ônus que lhes competia, e de que, sem dúvidas, a testemunha sabia estar obrigada a
comparecer em juízo.
Evidencia-se, portanto, que o fato de não ter sido realizada a oitiva da testemunha
arrolada pelos recorrentes, em virtude de não terem providenciado seu
comparecimento à audiência de instrução, não gera qualquer nulidade no processo.
Tampouco há nos autos qualquer requerimento da parte para que o próprio juízo
promovesse a comunicação processual, em momento anterior à audiência de
instrução.
O inciso V do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, diga-se mais uma vez, é expresso
ao dispor que, para a oitiva, as testemunhas arroladas pelas partes comparecerão
independentemente de intimação, de modo que não há cerceamento de defesa na
decisão do juiz que indefere a condução coercitiva ou a posterior intimação pessoal da
testemunha faltosa.
O que se observou foi certa falta de cautela dos investigantes em diligenciar a
intimação que lhes competia e que consideravam importante.
O juízo a quo despachou a inicial em 2 de dezembro de 2024, sendo que a carta de
intimação foi postada nos Correios somente no dia 29 de janeiro de 2025, para
audiência que se realizaria poucos dias após, em 11 de fevereiro seguinte.
Nada mais fizeram ou requereram os interessados.
Assim, o não comparecimento da testemunha, cuja prova de intimação sequer fora
juntada tempestivamente, é atribuível exclusivamente aos autores da ação. O juízo a
quo, por seu mister, à míngua de quaisquer outros requerimentos, cumpriu exatamente
o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar referida.
Ademais, segundo o princípio pas de nullité sans grief (ou princípio do prejuízo),
positivado no Brasil também para processos cíveis eleitorais1, a parte que alega
nulidade tem o dever de demonstrar qual foi a exata repercussão que o suscitado
equívoco procedimental ocasionou à sua pretensão.
Porém, houve apenas a alegação abstrata de que “seu o depoimento guardaria
relevância absoluta ao deslinde da causa (Silmar é um dos cabos eleitorais
contratados por Ana Célia”) - ID 44649233, sem qualquer prova do prejuízo exigido
para o reconhecimento da nulidade, a teor do que dispõe o art. 219 do Código
Eleitoral.

Num. 44754806 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
De todo modo, não merece acolhimento a preliminar suscitada pelos recorrentes, pois
não se verificou qualquer erro de procedimento nos autos.

II.III. DA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da
cota de gênero, sob o argumento de que Ana Célia Barbosa de Almeida lançou
candidatura apenas para locupletamento de recursos públicos e atendimento formal à
legislação.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a
estabelecerem que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade
aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais,
também compromete o objetivo de promover a representação política feminina,
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes2:

Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade não
disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os nomes femininos
são incluídos na lista do partido tão somente para atender à necessidade de
preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença do
partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra
legal que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação
feminina na política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois
do pleito, sendo evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta
candidata (ou seja: a candidata não teve o próprio voto), a não realização de

Num. 44754806 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
campanha própria, dedicação à campanha de outro candidato, prestação de
contas sem registro de receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas
aparece zerada).

A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a
qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram
ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Toledo é composta por 19 vereadores,
razão pela qual, para as eleições de 2024, o Progressistas registrou 20 candidaturas
ao cargo de vereador, sendo 14 (quatorze) do gênero masculino e 6 (seis) do gênero
feminino (RCand n. 0600151-90.2024.6.16.0075), atendendo, a princípio, aos
percentuais estabelecidos no art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Inicialmente, observa-se que Ana Célia Barbosa de Almeida obteve, no pleito de 2024,
7 (sete) votos. Embora seja singela a votação, o fato, por si só, não é apto a
caracterizar candidatura fictícia, pois o reconhecimento da fraude exige a
demonstração inequívoca da ausência de intenção real e legítima de disputar o cargo
eletivo.
Em eleições anteriores, Ana Célia também teve votações numericamente baixas, pois,
em 2016, obteve 18 (dezoito) votos e, em 2020, 15 (quinze) votos.
Registre-se que, desde o ano de 1995 (com a edição da Lei nº 9.100), a legislação
brasileira prevê reservas de vagas às mulheres em eleições. Em seguida, com as
mudanças promovidas pela Lei nº 12.034/2009, e estipuladas as proporções hoje
vigentes, o colendo Tribunal Superior Eleitoral reafirmou o caráter imperativo do
preceito quanto à observância obrigatória dos percentuais mínimo e máximo de cada

Num. 44754806 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
sexo (REspe nº 78.432/PA)3. Já sob a vigência dessas leis, em eleições passadas, a
candidata teve baixa votação.
Além de não existir severa discrepância com resultados já experimentados
anteriormente, não consta nos autos elementos juridicamente aptos a revelar por que
especialmente em 2024 a campanha foi ilícita (ID 44649129).
Na divulgação de resultados acessível ao público, observa-se que não apenas a
candidata foi pouco votada. Oito candidatos, por exemplo, receberam menos de dez
votos, sendo seis mulheres, e vinte e dois candidatos receberam menos de vinte votos,
dentre os quais, treze mulheres.
Revela-se, portanto, que entre os menos votados para o cargo de vereador, na cidade
de Toledo em 2024, a maioria é composta por mulheres.
A análise detalhada do conjunto probatório dos autos, ademais, não confirma a
ocorrência de candidatura de aparências, na medida em que Ana Célia Barbosa de
Almeida, apesar do baixo número de votos recebidos, efetivamente exerceu campanha
no município de Toledo nas eleições de 2024, como se discorrerá.
A bem fundamentada sentença de primeiro grau descreveu os diversos atos de
campanha praticados pela candidata:

(..) a contestação traz vasto material documental que comprova (a) envio de
mensagens para pessoas próximas buscando e pedindo votos; (b) divulgação de
materiais de campanha e pedidos de votos em redes sociais; (c) participação de
outros Políticos atuando em sua campanha; (d) materiais impressos de
campanha para seu voto; (e) participação da investigada Ana Célia em atos de
pré-campanha e na própria campanha eleitoral; (f) participação em carreata; (g)
divulgação de sua campanha em propaganda política (IDs n.o 128049062,
128049063, 12804960641280496069, 128049070, 128049088, 128049072,
128049073,
128049074-128049082,
128049083,
128049084,
128049085,
128049091-128049105,
128049106-128049224,
128049225-128049226,
128049227-128049229,
128049230-128049244,
128049245-12804950,
128049251-128049277,
128049278-128049280,
128049282-128049283,
e
128049284).

Em incursão no acervo probatório, não refutado pelos recorrentes, verifica-se que
foram variadas as frentes da campanha da candidata.
Houve atuação tanto pelas redes sociais quanto ao modo tradicional, como gravações
para a propaganda gratuita, a distribuição de santinhos em salão de beleza, a
adesivagem de veículos e a participação em carreata, por exemplo.
Foi considerável o número de documentos comprobatórios da realização de campanha

Num. 44754806 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
trazidos pela defesa (anexos às petições ID 44649088, 44649049, 44649013 e
44648973).
A colaborar para o esclarecimento da questão, em audiência foram ouvidas três
pessoas: Sheila Maria Caial Simioni, Santiago Oliveira Mass e Bruna Melaine Kalkuski
Leite.
Sheila Maria Caial Simioni, na condição de informante, disse que presenciou a
candidata distribuindo materiais de campanha (ID 44649179):

(...) que viu a investigada, inclusive em seu estabelecimento; que ela foi lá e
aproveitou um tempo para fazer um procedimento; que a investigada estava
entregando uns santinhos com um pessoal que trabalhava com ela; que ela
chegou no salão e perguntou se poderia deixar os santinhos e se poderia colar os
adesivos no carro; que a investigada estava com Bruna e com Thiago; que sabe
que quando a investigada e Bruna chegaram no salão, foram apresentadas; que
a investigada pediu para Bruna buscar os santinhos no carro; que "Thiago" era
"moreno" e "meio baixinho"; que a investigada deixou materiais de campanha e
perguntou se a depoente poderia entregar para clientes (...).

Santiago Oliveira Mass reforçou a existência de concreta campanha por parte de Ana
Célia (ID 44649180):

que ajudou a investigada "bastante" na campanha; que a investigada é "bem
leiga" com redes sociais; que mandou e-mails, editou as fotos, acompanhou nas
gravações, auxiliou nas gravações e no que ela pautaria e falaria na campanha;
que não foi contratado como cabo eleitoral porque houve divergência de valores;
que não fecharam os valores e aí o depoente achou melhor "não continuar
prestando serviço"; que teve um dia em que foi encontrar a investigada no salão
da Sheila; que Bruna sempre estava com a investigada; que Bruna era conhecida
da investigada e próxima dela; que pelo que ficou sabendo, Bruna estava
contratada para auxiliar e para fazer o serviço que o depoente iria prestar; que
não passou nenhum material para Bruna e todo o trabalho da campanha da
investigada estava organizado; que a investigada defendia questão em "prol das
mulheres"; que auxiliou a investigada para que ela fosse ela mesmo e falasse
contra feminicídio; que pelo trabalho que o depoente fez com a investigada,
parecia que ela realmente estava disposta e "dando o sangue" pela campanha
dela; que quando se iniciou a campanha estava tudo preparado e encaminhou
tudo para a investigada via Whatsapp; que atuou na pré-campanha e por três dias
na campanha; que nos vídeos que fez, filmou a investigada no lago, se
apresentando, apresentando sua campanha, quem ela apoiava e quem a
apoiava; que fez os vídeos no lago novo e no comitê de campanha; que a
impressão da campanha da investigada sobre sua vontade foi baseado nos
vídeos que fez; que não lembra quando fez os vídeos; que possui os vídeos; que
fez os vídeos em um dia de semana, e por volta das 16:00-17:00 h; que não

Num. 44754806 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
lembra se os dois vídeos foram gravados no mesmo dia; que não lembra odia em
que encontrou a investigada na Sheila e nem se a encontrou mais de uma vez;
que encontrou a investigada somente uma vez no salão de Sheila; que conversou
com Ana Célia e Nesello que era assessor de alguém; que a proposta de valores
foi apresentada para a investigada e Nesello, por meio de reunião realizada no
comitê; que propôs R$ 1.800,00-R$ 2.000,00; que fez um serviço para a
investigada e assinou contrato no comitê; que o contratante do depoente era o
comitê e o partido; que conversava com a investigada via Whatsapp; que a
investigada queria "falar difícil" e o depoente disse para ela ser "ela mesmo" e
"ser transparente"; que a investigada as vezes desmarcava as reuniões
justificando isso pela correria; que trabalhou para Lucineia Aparecida; que vota
em Toledo.

Logo se vê que a afirmação recursal de que “os depoimentos colhidos em Juízo são
uníssonos a respeito do desinteresse absoluto de Ana Célia em fazer campanha” (ID
44649233), em que pese influenciar o julgamento, deve ser sopesada com parcimônia,
pois houve relatos claros de atos de campanha nos testemunhos colacionados.
Já o depoimento e declarações de Bruna Melaine Kalkuski Leite, segundo os
recorrentes, dá suporte à conclusão pela existência de campanha “laranja”, cuja
finalidade verdadeira era apenas a de compor chapa e de favorecer a eleição de
candidatos majoritários (ID 44649233 e 44649190).
Bruna chegou a se deslocar até a cidade Cascavel, levada pelo advogado constituído
neste processo, Alexandre Gregório da Silva, a fim de lavrar a escritura pública
declaratória constante dos autos (ID 44648878).
A testemunha relatou que foi previamente contatada pelo advogado mencionado, que
conversou com ela, falou sobre o que estava acontecendo e a fez ter visão diferente
do que é ser um cabo eleitoral. Antes disso, referiu, não fazia ideia de como foi
estranha sua atuação na campanha de Ana Célia (a partir de 05min - ID 44649177 e
aos 10min - ID 44649178).
Bruna informou, outrossim, que foi ela mesma quem custeou a despesa de quase R$
200,00 com a lavratura do documento em cartório, apesar de ter poucas condições
financeiras (aos 7min - ID 44649177).
O conteúdo da denominada escritura pública declaratória é praticamente o mesmo do
exposto pessoalmente pela depoente em audiência, a descrição de uma campanha
eleitoral sem vigor e vontade, com relatos de práticas inclusive ilegais (ID 44648878).
Em pontos cruciais, perante o juízo a testemunha Bruna afirmou o seguinte:

a) que foi Lúcio, candidato na majoritária, quem convidou Ana para se candidatar,
pois, pelos dizeres dele, quanto mais mulheres melhor (aos 5min - ID 44649176);

Num. 44754806 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
b) que foi contratada para trabalhar com mídias sociais, mas acabou fazendo
outras coisas, como abastecer o carro do Edson, o da candidata, e pegar notas
fiscais (aos 7min - ID 44649176);
c) que não chegou a pegar materiais de campanha com a candidata, mas viu que
no carro dela tinha santinhos (aos 8min - ID 44649176);
d) que não gravou vídeos para o instagram, mas que num evento para cabos
eleitorais e candidatas mulheres, fez fotos e vídeo da candidata (aos 10min - ID
44649176);
f) que a candidata desmarcava a gravação de vídeos de campanha de última
hora, de maneira que sua participação como cabo eleitoral se restringiu a auxiliar
com contratos e abastecimento de veículos, sem ter a chance de impulsionar as
redes sociais de Ana (11min - ID 44649176);
g) que nunca fez reunião com os demais cabos eleitorais (aos 13’20’’ - ID
44649176);
h) que a candidata lhe encaminhou pelo whatsapp materiais relativos à princesa
Isabel, para elaboração de divulgação de campanha, com a bandeira de ‘prisão
perpétua em caso de violência contra mulher’ (aos 14’ - ID 44649176);
i) que nunca a viu pedir voto para alguém, nem mesmo para sua mãe, quando a
visitou (aos 14’ - ID 44649176);
j) que a candidata nunca lhe entregou material impresso de campanha, mas
acredita que os tenha disponibilizado para os outros cabos eleitorais. Que foi ao
comitê de campanha com a candidata, para entregar documentos e notas fiscais
(01’11’’ - ID 44649178);
k) que nunca pediu votos para a candidata, pois foi contratada para gravar vídeos
e impulsionar redes sociais . Que só pediu voto para amigos e para sua família,
tanto que sua própria mãe votou em Ana (aos 2min - ID 44649178);
l) que ela falou que o mínimo, por ter participado, é pelo menos eu sair com o
tanque cheio (aos 08min - ID 44649178).

Além disso, como se disse, Bruna fez afirmações, tanto no documento lavrado em
Cascavel, como em audiência, com menções diretas a possível desvio de recursos
públicos, por transferência irregular de valores para o patrimônio particular ou por meio
de abastecimentos de veículos para fins alheios à campanha. Tais notícias, apesar de
não constituírem o objeto deste processo, serão vertidas a eventuais providências do
Ministério Público Eleitoral.
No que toca às conclusões de julgamento sobre os dizeres de Bruna, patenteia-se o
relato de uma campanha modesta, sem engajamento acirrado, apesar de não forjada.
As afirmações não revelam candidatura fraudulenta, com o intuito único de compor
chapa ou de exclusivamente trabalhar para outros candidatos.

Num. 44754806 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
É natural que candidatos às eleições proporcionais atuem em prol das candidaturas
majoritárias de seus partidos e grupos políticos, inclusive com a realização de atos de
campanha comuns.
Aliás, não há nada de errado em Ana ter sido convidada por um antigo aliado político,
com a revelação de que “quanto mais candidatas melhor”4. É justamente essa a razão
da política pública de igualdade substancial, a de incentivar a participação das
mulheres na disputa, para a aproximação progressiva da representatividade eletiva
brasileira à realidade demográfica.
Somente a análise detida dos elementos probatórios dos autos poderia desvelar
campanha fictícia, em fraude às cotas legais obrigatórias. As declarações e o
depoimento de uma única pessoa, naturalmente, não têm essa amplitude isolada.
Por oportuno, consigna-se não ser razoável a menção dos recorrentes a episódios
pretéritos de violência doméstica sofridos pela candidata, com o indevido reforço
retórico de que o agressor já não mais residia em Toledo, o que, segundo seus
argumentos, afasta qualquer interferência de ordem pessoal no aspecto alaranjado de
sua candidatura5.
Nos estritos da controvérsia jurídica posta a julgamento, ainda que a candidata tenha
feito referências à questão vivenciada (ID 44648974), não é possível, sob a dimensão
objetiva dos fatos em análise ou subjetiva da pessoa agredida, determinar-se quais os
efeitos de afirmadas agressões para o comportamento público da noticiada vítima.
Qualquer ingerência de combate jurídico neste campo puramente privado significaria
intromissão indevida acerca de decisão sobre aspecto fundamental da vida íntima
alheia: o de como agir sob estresse traumático6.
Deve-se, assim, em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, limitar-se a influência dos participantes deste processo ao objeto da lide:
saber se houve ou não campanha fraudulenta, segundo os contornos normativos e
jurisprudenciais do tema.
Nesse desiderato, no espaço legítimo de discussão, anota-se que também as contas
de campanha da candidata não evidenciam, por seus registros financeiros e modo de
apresentação, campanha comprovadamente fantasiosa.
A candidata recebeu os mesmos valores de recursos públicos que todos os demais
candidatos do partido político, declarou despesas com cabos eleitorais e com
combustível, submeteu-se à análise técnica e teve as contas aprovadas pelo juízo da
75ª Zona Eleitoral do Paraná (autos n. 0600578-87.2024.6.16.0075).
Por óbvio que as contas das candidaturas proporcionais do mesmo partido (o PP)
tiveram certa similitude, vez que os montantes recebidos pelos concorrentes foi igual.
Isso não significa, por si só, padronização ilícita.

Num. 44754806 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
Em síntese, a análise conjunta dos depoimentos colhidos em audiência de instrução,
aliada aos demais elementos constantes nos autos, revela que Ana Célia Barbosa de
Almeida participou do processo eleitoral com atos concretos de campanha.
A defesa prestou informações consistentes e compatíveis com a efetiva intenção de
concorrer ao pleito. A candidata recebeu votos e participou de atos de campanha, tais
como a distribuição de materiais, pedidos de votos feitos em redes sociais,
participação em carreatas, reunião de divulgação com outras candidatas e visita a
eleitores. Também obteve recursos financeiros do partido político e material gráfico, o
que indica alinhamento com a estrutura partidária.
Verifica-se que a candidata investigada foi votada em sua respectiva seção eleitoral, o
que reforça a presunção de que votou em si mesma e evidencia a intenção genuína de
disputar o cargo de vereadora7.
Todo o verificado nos autos, em suma, não se amolda ao entendimento consolidado
da Justiça Eleitoral sobre candidaturas fictícias, nas quais a fraude à cota de gênero
caracteriza-se pela ausência de campanha efetiva, votação zerada ou irrisória e
elementos que evidenciem o desinteresse real em concorrer ao cargo.
Outra interpretação jurídica neste específico caso concreto funcionaria como a criação
de dificuldades para adoção da política afirmativa de inclusão das mulheres na política
representativa, não previstas legalmente e não amparadas pela jurisprudência do c.
TSE.
Dessa maneira, neste caso em apreço, no intuito de se aplicar a política
antidiscriminatória, indesejadamente acabar-se-ia por instituir um efeito reverso: o de
obrigar as mulheres a provarem que objetivamente empenharam notórios e
significativos esforços de campanha para justificar as cotas de gênero, como se lhes
fosse atribuído um privilégio político e o ônus dele decorrente.
Por esse viés corrompido, apenas as mulheres teriam de provar o porquê de terem
recebido poucos votos, não os homens - o que refoge às balizas caracterizadoras da
fraude à cota de gênero. Não foi esse o objetivo da legislação e o entendimento já
mencionado do Tribunal Superior Eleitoral.
Compete aos que pretendem afirmar a existência de campanhas fictícias, nos limites
do respeito à dignidade da pessoa humana, apresentarem os caracteres que
comprovem a fraude, o que não ocorreu neste processo.
Sem prejuízo da apuração de noticiadas ilegalidades, alegadamente perpetradas no
curso da campanha, cuja iniciativa compete ao titular da ação penal, conclui-se, pois,
que, na instrução processual, não fora inequivocamente comprovada fraude à cota de
gênero, de modo que se impõe a aplicação do princípio in dubio pro suffragii, para
fazer prevalecer a vontade manifestada nas urnas8.
Portanto, é de se manter a sentença por seus integrais termos.

Num. 44754806 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação de investigação judicial eleitoral.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] Artigos 277, 282, 283 e 488 do Código de Processo Civil.
[2] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323
[3] cf ZILIO, Rodrigo López. Manual de Direito Eleitoral - volume único. São Paulo: Editora Juspodivm,
2025, p. 407.
[4] Conforme o argumento recursal posto à fl. 14 (ID 44649233).
[5] À fl. 21 da peça recursal ID 44649233.
[6] cf MOREIRA, 2020 apud FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São
Paulo: Editora Juspodivm, 2025, p. 329.
[7]https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-resultados/votacao-apurada-por-
secao?session=205332541820064
[8] Conforme a jurisprudência assentada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral (REspe nº 060203374, Rel.
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600704-40.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTES: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TOLEDO - PR -
MUNICIPAL, PARTIDO LIBERAL - TOLEDO - PR - MUNICIPAL, COMISSAO PROVISORIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO
UNIÃO BRASIL DE TOLEDO/PR - Advogados dos RECORRENTES: LUCIANO DE SOUZA
KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDOS:
PROGRESSISTAS (PP) - TOLEDO - PR - MUNICIPAL, ANA CELIA BARBOSA DE

Num. 44754806 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010374549000000043692523
Número do documento: 25101010374549000000043692523
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 10/10/2025 13:22:29
ALMEIDA, LEANDRO ROHR NESELLO - Representantes do(a) RECORRIDO: IGOR CAMARGO DA
SILVA - PR108984, GABRIELA VARGAS NESELLO - PR125633, NATHALIA GRACINSKI RIPPEL -
PR124482, MAISA KLEINUBING TRONBELLI - PR120934, KARINA AZAMBUJA GONCALVES
GONSIORKIEWICZ - PR126224, LORAINE DE MEDEIROS GONCALVES - PR102763, GRACIELE
ANTON - PR102951, ANDRE DALANHOL - PR11288, MARCELO DALANHOL - PR31510, CARLOS
HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841 - RECORRIDOS:
OSEIAS SOARES DOS SANTOS, VILSON ANDRE DA SILVA, VALTENCIR LAMEU DE BRITTO,
ODIR ZOIA, JOZIMAR POLASSO - Advogados dos(as) RECORRIDOS: ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, RUY
FONSATTI JUNIOR - PR24841
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.10.2025